Tribunal: TJBA
Processo: 8034077-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034077-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

AGRAVADO: COSME BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
CLERISTON RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER ADICIONAIS DE FUNÇÃO E DE INSALUBRIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR ORIGINARIAMENTE ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES E A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA PRESTAÇÃO A SER CUMPRIDA. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redução do valor acumulado de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o valor fixado a título de multa cominatória viola a razoabilidade, comportando redução.

III. Razões de decidir

3. As astreintes consistem em instrumento de execução indireta que tem por finalidade compelir o executado ao cumprimento da obrigação de fazer.

4. O valor da multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação correlata, podendo o magistrado, inclusive de ofício, modificar o seu valor caso verifique que se tornou excessivo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC e conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. No caso em exame, a agravante se insurge contra execução de multa diária originalmente arbitrada em R$ 500,00, posteriormente majorada para R$ 1.000,00, sem limite de incidência e que alcançou o valor acumulado de R$ R$ 331.044,93, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente em restabelecer adicionais de função gratificada e de insalubridade devidos a servidor público.

6. Há nítida desproporção entre a expressão econômica da prestação a ser cumprida (R$ 317,80 por mês) e a multa inicialmente arbitrada em R$ 500,00 por dia, que, em um único mês, alcançaria R$ 15.000,00, valor várias vezes superior à totalidade da remuneração do servidor.

7.Vê-se, com clareza, que o elevado valor acumulado a que chegou a multa não decorre exclusivamente da renitência da Administração em cumprir a medida liminar, mas também do valor excessivo fixado na origem.

8.
Demonstrada a desproporção entre o valor arbitrado a título de astreintes e a expressão econômica da obrigação a ser cumprida, impõe-se a redução do montante acumulado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em obediência ao princípio da proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

9. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e, nesta extensão, provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8034077-44.2024.8.05.000
0, em que figuram, como Agravante,
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e, como Agravado,
COSME BORGES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte em que conhecido,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora